Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PARCIAIS. DESCABIMENTO. DICÇÃO DO ARTIGO 55, DA LEI 9099/1995, SEGUNDA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O embargante aponta omissão no v. Acórdão pois obteve êxito parcial em seu inominado, todavia não foram fixados honorários de sucumbência parciais; não foram oferecidas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de Juizado Especial Cível, a fixação de honorários de sucumbência parciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de Juizado Especial Cível, incide a aplicação da Lei no 9099/1995, e não do Código de Processo Civil, sendo este apenas aplicável quando aquela primeira expressamente assim dispuser.
4. O artigo 55, segunda parte, dispõe que "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". Isto significa dizer que somente o recorrente integralmente vencido deverá pagar as custas e honorários de sucumbência, o que exclui, obviamente, os honorários de sucumbência parciais.
5. Da mesma forma que o Código de Processo Civil não se mostra aplicável aos Juizados Especiais Cíveis, a menos que assim determine expressamente a Lei no 9099/1995, também não se mostram aplicáveis os Enunciados da Jornada de Direito Processual Civil; quando muito, aplicam-se os Enunciados do FONAJE, estes sim, pertencentes ao microssistema dos Juizados Especiais e, ainda assim, não são de observância obrigatória.
6. Feitos tais esclarecimentos, inexiste a apontada omissão.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.